Tribunal: TJDFT
Processo: 0743415-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0743415-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNA DA SILVA SOARES AGRAVADO: BRAGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação de rescisão contratual, deferiu o pedido do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SUNFLAWER (terceiro interessado) para suspender a expedição de alvará de levantamento da quantia depositada em favor da exequente/agravante até que seja decidido o pedido de arresto formulado pelo condomínio na Ação de Cobrança n. 0719772-06.2023.8.07.0009. A agravante alega, em síntese, que: 1) a manutenção da decisão que sobrestou o levantamento do valor a ela devido trará prejuízo irreparável, pois já aguarda há muito tempo o recebimento do referido crédito, razão pela qual fez acordo e abriu mão de valor substancial; 2) a liberação dos valores não é irreversível, pois sequer há título executivo formado na ação de cobrança ajuizada pelo condomínio. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinada a liberação da quantia depositada em favor da agravante e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. No presente feito, foi celebrado acordo entre a exequente/agravante e a empresa executada no valor de R$ 42.000,00 (2 parcelas de R$ 21.000,00) para quitação da rescisão do contrato de compra e venda celebrado entre elas, já estando depositada em favor da agravante a segunda parcela desse acordo (R$ 21.000,00). Ocorre que, em ação de cobrança de cotas condominiais ajuizada pelo condomínio (terceiro interessado), ele alega ser credor da exequente/agravante no valor de R$ 25.932,88, tendo requerido naquela ação o arresto cautelar dos valores a serem disponibilizados em favor da agravante neste cumprimento de sentença. Sendo assim, é prudente que se aguarde a apreciação daquele pedido de arresto formulado pelo condomínio para, então, se decidir pela liberação do valor depositado em favor da agravante. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator